Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746577-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIO ROBERTO FONSECA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível De Samambaia/DF que, nos autos da ação possessória ajuizada pela GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME contra o agravante, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial em favor da parte agravada (ID 20783801 - Pág. 35). Narra o agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda possessória, pois a invasão se deu, em 2006, pela Comunidade Evangélica Vinho Novo. E que se trata, em verdade, de terra pública pertencente à TERRACAP. No mérito, argumenta que não restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC pelo o que deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse à agravada. Sustenta que, a despeito da imissão na posse da agravada em 30/7/2019, fruto de outro processo, esta nunca a exerceu de fato, tendo a igreja retornado para o local em questão. Afirma que “o imóvel ficou desocupado, e a igreja novamente se estabeleceu, até por que [sic] há um procedimento administrativo visando a regularização do imóvel em face da agravante, e por que [sic] a própria agravada além de abandonar o imóvel, ficou inadimplente, o que ocasionou a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP”. Discorre sobre a função social da propriedade, bem como sobre o conceito de “melhor posse”. Tece arrazoado jurídico no sentido de que há processo de regularização em curso junto à TERRACAP. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o agravante seja mantido na posse do imóvel até o julgamento de mérito da ação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal porque ausente a probabilidade do direito. A parte agravada fora imitida na posse do imóvel em questão no dia 30/7/2019 (ID 20783801 - Pág. 39) e a despeito da consolidação da propriedade em favor da TERRACAP (ID 20783800 - Pág. 4), não há nenhuma notícia nos autos de que tenha sido tomada qualquer providência de retomada do bem. Dentro desse contexto, deve ser respeitada a decisão judicial transitada em julgado, de modo que o inadimplemento da parte agravada perante a TERRACAP e o processo de regularização atual do imóvel não tem o condão de afastar a força da coisa julgada. Para além disso, tendo o agravante ocupado o imóvel como representante legal da Comunidade Evangélica Vinho Novo, torna-se parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, especialmente porque a “ação possessória se volta aos ocupantes supostamente esbulhadores”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Na presente hipótese, ainda, essencial o contraditório para uma melhor análise dos fatos. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora